Tribunal: TJMT
Processo: 0004116-02.2019.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAC (PJE) No 0004116-02.2019.8.11.0002 – COMARCA DE CUIABÁ
EMBARGANTE: EVERSON OLIVEIRA DA SILVA
LAIANE SILVA DE BARROS
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – SENTENÇA MANTIDA A UNANIMIDADE COM AMPARO NAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.
Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição nos fundamentos lançados no julgamento, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004116-02.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVERSOM OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 018.253.541-03 (EMBARGANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), LAIANE SILVA DE BARROS - CPF: 009.482.011-26 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO QUANTO AS TESES DA DEFESA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIAS ANALISADAS E DEBATIDAS NO ACÓRDÃO ATACADO – SENTENÇA MANTIDA A UNANIMIDADE COM AMPARO NAS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS -
DESNECESSIDADE DE REBATER PONTO A PONTO AS TESES DA DEFESA
– SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA À PREVISÃO CONTIDA NO ART. 619 DO CPP – REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS.

Não se admite o manejo dos embargos de declaração visando rediscutir matéria já decidida à unanimidade em plenário, mormente quando o acórdão está fundamentado nos elementos juntados nos autos, não havendo se falar em contradição nos fundamentos lançados no julgamento, sendo desnecessário rebater, de forma pormenorizada, todas as teses arguidas pela defesa.

RE L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela defesa de EVERSON OLIVEIRA DA SILVA e LAIANE SILVA DE BARROS, contra decisão colegiada tomada
à unanimidade
de votos na sessão do dia 16/06/2020 (pag. 443-PDF), desta 3a Câmara Criminal, nos autos do RAC N
o
0004116-02.2019, que deu parcial
provimento ao recurso defensivo
para afastar a circunstância judicial da culpabilidade
.

Os embargantes, por meio de advogado constituído, alegam que houve contradição no
v. acórdão, aduzindo, em síntese:
1)
Que
“...utilizou-se de argumentação contrária à prova dos autos, porquanto aduz que a Embargante LAIANE fazia entrega de drogas com o veículo, enquanto o chefe de Operações foi objetivo ao dizer que não foi possível ligar o veículo ao tráfico de drogas..
.”

(pag. 450-PDF); Ainda,
2)
Que ao negar o pedido de absolvição da associação ao tráfico utilizou argumentação que
“...não são os requisitos para se concluir pela associação, sendo necessário a demonstração da distribuição de funções, e, concluindo que o investigador afirmou que não pode concluir que o carro era utilizado para entrega como afirmava a denúncia.”
(pag. 453-PDF).

Nesse sentido,
pugna a procedência dos embargos para que seja aclarado o ponto alegado contraditório, bem como para fim de prequestionamento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, os presentes embargos visam a reforma do acórdão de pag. 418/436-PDF, que à unanimidade deu provimento parcial ao recurso de apelação apenas para afastar a circunstância judicial da culpabilidade:

“EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – 1) NULIDADE DA SENTENÇA – MÍDIA DE AUDIÊNCIA CORROMPIDA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E INTERROGATÓRIO DOS RÉUS CONSTANTE NAS MÍDIAS DOS AUTOS – AUSÊNCIA DE DEFEITO – PREJUÍZO NÃO CONFIGURADO – 2) ABSOLVIÇÃO DOS CRIMES POR FALTA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE –PROVAS SÓLIDAS REVELANDO A PRÁTICA DA ATIVIDADE ILEGAL – PALAVRAS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO – NEGATIVA DE AUTORIA ISOLADA – 2.1) CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO ESTÁVEL E DURADOURO ENTRE O CASAL – CONDENAÇÕES MANTIDAS – 3) TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO – CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VEDAÇÃO DO PRIVILÉGIO – ENUNCIADO 52 DO TJMT – 4) DOSIMETRIA – PENAS-BASE NO MÍNIMO LEGAL – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA CULPABILIDADE – VALORAÇÃO INIDÔNEA – PENAS REDIMENSIONADAS – REGIME INICIAL FECHADO – MANUTENÇÃO – 5) RECORRER EM LIBERDADE – FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONE – MOTIVOS SUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO – RÉU RECALCITRANTE – BENEFÍCIO DA PRISÃO DOMICILIAR A UM DOS APELANTES – RECURSO PROVIDO EM PARTES.

1
. Inviável o pleito de nulidade por irregularidade nas mídias de audiências, porquanto analisadas encontram-se disponíveis por meio do relatório de mídia nos autos, em perfeito funcionamento.

2
. As provas colhidas nos autos, em especial depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são elementos suficientes para revelar a existência do tráfico ilícito de drogas e sua autoria, porquanto foram encontradas drogas e materiais para a confecção nas dependências da residência dos acusados, inclusive no quarto da ré, de modo que as circunstâncias como os fatos ocorreram indicam que ambos agentes sabiam e praticavam o tráfico no local. 2.1 restando evidente que os réus praticavam a confecção e o comércio de drogas nas dependências da residência, onde estariam na atividade criminosa a mais de quatro meses, escorreita a condenação pelo criem de associação ao tráfico.

3.
A dedicação às atividades criminosas, evidenciada pela existência de ações penais em andamento, e pela condenação pelo crime de associação ao tráfico, não autoriza a aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (Enunciado Criminal no 52- TJMT).

4
. Tendo em vista que o magistrado, ao prolatar sentença condenatória, usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial do artigo 59 do CP (culpabilidade), as penas-base impostas aos apelantes devem ser readequadas, mantendo contudo o regime inicial fechado.

5.
Não prospera o direito de recorrer em liberdade ao réu que permaneceu segregado durante toda a instrução processual, subsistentes os requisitos e pressupostos da prisão cautelar, por necessidade de garantir a ordem pública, diante de acusado que possuí outros processos penais em andamento.”
(Pags. 419/420-PDF).

Os embargos opostos em favor dos embargantes não merece ser acolhido.

Ressalto que o art. 619 do Código de Processo Penal dispõe de forma clara que
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 2 (dois) dias contado de sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão”.

Nisso, extrai-se que os embargos de declaração, consoante previsão legal do artigo 619 do Código de Processo Penal, têm a finalidade de esclarecer possíveis
omissões, obscuridades, ambiguidades e contradições
, consoante a doutrina de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

"não tem o caráter de reavaliação da valoração feita aos fatos, nem tampouco das provas. Trata-se de recurso exclusivo para situações excepcionais, quando há ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão."
(Código de Processo Penal Comentado, 11a ed., rev. atual. e ampl. Revista dos Tribunais: São Paulo, 2012, p. 1061).

Quanto as contradições apontadas
no acórdão atacado, os embargantes atacam dois pontos a saber
:
1)
que houve
“...clara contradição tendo em vista que o policial Claudemir se referiu ao que ele ouviu falar nas denúncias, e o chefe de operações Antônio relatou o que colheu nas investigações.
”
(pag. 451-PDF), e
2)
Que os argumentos utilizados para manter a condenação pela associação ao tráfico
“...não são os requisitos para se concluir pela associação, sendo necessário a demonstração da distribuição de funções, e, concluindo que o investigador afirmou que não pode concluir que o carro era utilizado para entrega como afirmava a denúncia.”
(pag. 453-PDF).

No presente caso
, verifica-se que os embargantes apenas atacam a decisão de
mérito
proferida a unanimidade
por esta Terceira Câmara Criminal, tentando modificá-la mediante embargos de declaração, em tese uma segunda apelação em face de evidente intenção de
rediscutir provas já analisadas no acórdão combatido
.

A pretensão absolutória aviada nas razões recursais foi analisada, oportunidade em que o acervo probatório foi avaliado, não encontrando-se o acordão dissociado das provas produzidas no conjunto probatório, tanto que a unanimidade este colegiado entendeu pela manutenção da sentença condenatória em toda sua extensão, ou seja, pelo tráfico e associação ao tráfico de drogas; repito, provas as quais não foram aferidas de modo isolado, conforme trago o trecho do voto:

“A materialidade é incontroversa nos autos, não sendo sequer questionada pela defesa. Quanto A autoria delitiva no crime de tráfico de drogas por parte da apelante LAIANE, deve ser mantida a sentença condenatória. Vejamos.

Os Policiais Civis CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN e MARCIO JOSÉ SENNA, ouvidos em juízo, destacaram que a prisão dos réus foi possível após denúncia anônima indicando inclusive a residência no bairro Santa Amália em que se fazia o preparo e a comercialização da droga, fato que motivou investigação no local, com entrevista a moradores e vigilância, onde foi possível, por meio de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados onde foram encontrados drogas e apetrechos para manipulação e seu preparo, consoante se extrai do Termos de Apreensão:

“01 - porção média de cocaína;

01 - garrafa contendo loló (nome popular de um entorpecente preparado clandestinamente baseado em clorofórmico e éter); 01 - porção grande de ácido bórico;

01 - colher contendo resquícios de cocaína;

32 - frascos pequenos de plásticos para armazenar “loló”;

01 - rolo grande de papel plástico;

01 - liquidificador com copo contendo resquícios de cocaína;

05 - frascos de cloridrato de lidocaína.” (Termo de Apreensão - pag. 29- PDF).

Nesse sentido, transcrevo os depoimentos dos investigadores CLAUDIOMIR FELTRIN FABIAN e MARCIO JOSÉ SENNA tomados em contraditório, verbis:

“JUIZ: O senhor participou das investigações ou do cumprimento domandado?

CLAUDIOMIR: ...Eu auxiliei o Márcio...foi denúncias né, recebidas na delegacia, informações também e foram algumas investigações, vigilância, entrevista com moradores. (...) eu participei de duas vigilâncias.

JUIZ: e o que o senhor pode trazer pra nós?

CLAUDIOMIR: movimentação típica de local de venda de entorpecentes... carros parando rapidamente em frente a residência, motocicleta.

JUIZ: a vigilância foi feita em que horário, da sua parte que foi feita?

CLAUDIOMIR: A tarde, período da tarde. (...) a gente, o Marcio pode falar mais ... mas ela (ré LAIANE) era que fazia a entrega de carro e moto, né, via delivery, né, pedidos, a gente tinha essas informações e também na residência também tinha movimentação típica.

JUIZ: pois é, essa movimentação que quero saber, como ele recebia as pessoas, as pessoas entravam na casa?

CLAUDIOMIR: Não, só no portão ... a gente via movimentação.

JUIZ: e o próprio réu vinha pra receber pra entregar, pra passar? CLAUDIOMIR: as vezes que eu participei sim.

JUIZ: A dona LAIANE participou, o senhor chegou alguma vez ela?

CLAUDIOMIR: Não, na vez que eu participei não.

JUIZ: a investigação era firma no casal ou em um ou outro?

CLAUDIOMIR: No casal, no casal.

JUIZ: E o senhor participou do cumprimento do mandado também?

CLAUDIOMIR: do mandado sim.

JUIZ: E o que vocês encontraram ?

CLAUDIOMIR: Foi possível constatar que além de entorpecente pra venda né, comercialização ele também fazia a manipulação de entorpecente, foi encontrado liquidificador com resquícios de entorpecente, ele afirmou que ele preparava o entorpecente né, ácido bórico, ampola de lidocaína, que é utilizado, esses materiais.

JUIZ: E a dona LAIANE?

CLAUDIOMIR: Ela estava na residência também.

JUIZ: na hora do cumprimento do mandado?

CLAUDIOMIR: É, uma parte da cocaína que foi encontrada, estava no quarto do casal, dos dois.

DF: essas diligências que o senhor participou ... viu movimentação de pessoas indo até a casa... essas pessoas aparentavam serem usuárias de droga ou não?

CLAUDIOMIR: Se aparentava, assim, também né, porque tem carros que vai, a pessoa hoje não é só aquele usuário maltrapilho...também tem pessoas de carro, moto.

DF: O senhor sabe dizer se nessas ocasiões aí mesmo que ele entregava entorpecente, se a esposa estava na residência?

CLAUDIOMIR: Também, a informação da investigação é que eram os dois mesmo que fazia esse trabalho tanto de entrega de carro e moto, tanto na residência como de casso e moto.

DF: em algumas dessas vezes que p senhor fez a investigação o senhor chegou a ver entregando a droga? Porque não foi feito o flagrante naquele momento?

CLAUDIOMIR: ... vi repassando algo, agora se é droga, isso é uma, a gente usa uma técnica de investigação... eu particularmente não gosto de usar essa técnica abordar usuário, porque no caso você aborda o usuário pega a droga e entra na casa e não acha flagrante na casa... eu prefiro usar essa técnica...

DF: quando vocês chegaram na casa a LAIANE ela se encontrava lá?

CLAUDIOMIR: não , não porque de lá no momento que eu fiz o cerco por trás da casa e de lá eu já recebi informação e já desloquei onde estava o “EXU” (o réu)...acho que ela chegou logo em seguida, não posso afirmar com certeza, mas acho que ela não estava na casa também, só tava acho que as filhas dela... mas quando eu cheguei na casa ela já estava na residência...quando eu cheguei na casa com “exu” ela já estava na residência. (...) Ela acompanhou as buscas sim.

DF: o que que você percebeu naquele momento ali dela?

CLAUDIOMIR: a que os dois tinham ciência...”
(Depoimento do Policial Civil CLAUDIOMIR em juízo – pag. 295-PDF).

“(...)O senhor participou do cumprimento do mandado ou das investigações?

MARCIO: eu participei tanto do relatório policial, investigação, quanto ao cumprimento do mandado de busca... chegou informação até nossa equipe... que no bairro Santa Amália existia um local e tanto manipulava o entorpecente quando fazia a prática da venda do entorpecente, né, essa rua joão de barro... e durante as diligências nossa foi verificado bastante movimentação de pessoas na residência, entre e sai de pessoas rápido da residência.

JUIZ: na denúncia falava especificamente qual residência que era?

MARCIO: falaram que naquela residência, tipo, tinha um casal com as características que foram vista na residência, aí eles foram identificados como a LAIANE e como EVERSON

... foi constatado que lá era um ponto de local de manipulação e venda de entorpecente e logo no futuro foi identificado que eram os dois, o casal, né. Aí durante a busca acho que comprovou a materialidade da investigação foi encontrada grande quantidade de ácido bórico né, acho que cinco porções de cloridrato de lidocaína né, foi encontrado também cocaína no local... ela chegou na residência logo depois.

DF: essa droga aqui quarenta e uma gramas de cocaína foi encontrado onde?

MARCIO: Acho que foi encontrado no quarto do casal... os outros apetrecho para preparar o entorpecente acho que foi na área da residência ... Era uma movimentação específica de local de boca de fumo as pessoas chegam e saem rápido da residência, as vezes tá com algum objeto sai com objeto na mão, entendeu, coisa rápida.... tirei foto do veículo que eles utilizavam o veículo e a moto par afazer a entrega do entorpecente... bastante diligência, doutora, que seria a entrega de entorpecente sim que ele entregou ...

No caso foi comprovado nas buscas né, achamos droga, achamos todo o material preparado que ele utilizava para fazer o entorpecente né... a evidência que eu coloquei no relatório policial, ta lá que eles preparavam entorpecente então na residência foi encontrado ácido bórico, vários apetrechos para o preparo do entorpecente. (...) ele falou que preparava o entorpecente e que a esposa era também cumplice do crime, ela era a parceira dele no tráfico...foi constatado também, a LAIANE ela é conivente com o crime que ele fazia de tráfico de drogas.

DF: Ela sabia ou fazia?

MARCIO: Doutora, ela fazia sim ela fazia o crime junto com ele sim, na residência cometia o crime de tráfico de drogas dentro da residência junto com ele
...” (Depoimento do Policial Civil MARCIO em juízo – pag. 295-PDF)

No mesmo sentido, a tese de que o delito de associação ao tráfico não ficou comprovado, outrossim, trata-se de evidente pretensão de revolvimento de provas já exaustivamente apreciada na ocasião do julgamento atacado, oportunidade em que foram juntados nos autos entendimento deste Tribunal, de que o conjunto probatório, quando demonstrar a prova da estabilidade e permanência dos réus, bem como em conclusões que não deixam dúvidas o vínculo associativo, são motivos assaz para a manutenção da associação ao tráfico.

Desse modo, não há qualquer razão para acolhimento dos presentes embargos, pelos motivos
acima pontuado, porquanto as teses levantadas em sede das razões recursais e as provas foram analisadas e sopesadas na sua integralidade
, tanto que a decisão tomada por este Tribunal fora unânime, merecendo ainda ressaltar que
o órgão julgador não está adstrito e obrigado a refutação de retórica arguida no recurso de apelação
.

Nesse sentido:

(TJMT)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO –
PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS – VEDAÇÃO – IMPRESTABILIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA A MERA REDISCUSSÃO DA CAUSA – EMBARGOS DESPROVIDOS
. (...)
Considerando que a finalidade dos embargos é apenas de esclarecer o acórdão proferido, sem modificar a substância, não se admite o seu manejo visando rediscutir a questão decidida.
Embargos conhecidos e desprovidos.”
(ED 103846/2018, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/02/2019, Publicado no DJE 28/03/2019).

(TJDF)

“(...)
Os declaratórios não são o meio adequado para reexaminar matéria debatida e julgada.
O provimento desse recurso pressupõe a constatação dos vícios elencados no CPC. 3. Mesmo quando os embargos são opostos para fins de prequestionamento, os argumentos devem se ater aos limites traçados pelo art. 1.022 do CPC 4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.”
(DF 0700678-75.2018.8.07.0000, Rel. CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, Data de Publicação, Julg. 18/07/2018).

Ressalto, por oportuno, que o pleito de recorrer em liberdade foi analisado na ocasião do presente recurso, momento em que foi mantida a prisão preventiva, diante dos fundamentos empregados pelo juízo na sentença. No entanto, haja vista a suspensão dos prazos processuais em virtude da pandemia covid-19, após já confeccionado o acórdão, os Embargantes foram postos em liberdade, diante do excesso de prazo para o julgamento do feito.

Por fim, frisa-se a desnecessidade do julgador esmiuçar cada um dos dispositivos legais que os embargantes entendem como supostamente violados, mediante reprodução no julgado, conforme destaco o seguinte julgado, verbis:

“III - Se a controvérsia suscitada pelo recorrente é endereçada na decisão, não se exige que, além disso, para fins de prequestionamento, cada dispositivo e termo empregado no recurso seja reproduzido no julgado
(TJ-AL - ED: 07087237420168020001 AL 0708723-74.2016.8.02.0001, Relator: Des. Sebastião Costa Filho, Data de Julgamento: 31/07/2019, Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/07/2019).

Assim, não vislumbrando qualquer um dos requisitos elencados no artigo 619 da CPP, deve ser mantido o acórdão atacado
.

Ante o exposto, desprovejo os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2020